Tribunal: STF
Processo: AI 580495
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não
se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do
Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.